Tribunal: TCU
Processo: 022.485/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a " do RITCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.3.6 do Acórdão 924/2019-TCU-Plenário e alínea "b" do Acórdão 2980/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a Alexandre Ribeiro Pereira Lopes e a seus representantes legais, adotando as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.485/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Alexandre Ribeiro Pereira Lopes (XXX.169.317-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 acolher as razões de justificativa apresentadas por Alexandre Ribeiro Pereira Lopes (CPF XXX.169.317-XX) - item 19.3. da peça 81; e 1.7.2. determinar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 017.549/2016-7 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.